Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-88.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CESSÃO DE
VEÍCULO.
GASTOS
DE
CAMPANHA.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024, determinando a devolução de valores ao
Erário.
2. A sentença de primeiro grau fundamentou-se
em irregularidades na contratação de serviços de
militância
pagos
com
recursos
do
FEFC,
despesas
com
Facebook
e
ausência
de
comprovação da propriedade de veículo cedido
para a campanha.
3. O recorrente alega a regularidade das
contratações, a comprovação das despesas com
Facebook e a demonstração da propriedade do

Num. 44795071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
veículo, requerendo a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se as contratações de serviços de militância foram
devidamente comprovadas, à luz dos contratos e
documentos complementares; (ii) saber se as
despesas com Facebook foram devidamente
comprovadas, considerando a diferença entre o
valor declarado e o valor documentado; e (iii)
saber se a propriedade do veículo cedido para a
campanha
foi
devidamente
comprovada,
considerando a apresentação de CRLV de ano
anterior ao da eleição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de intimação da parte para se
manifestar
sobre
as
irregularidades
na
contratação
de
militância
impede
o
reconhecimento de que os documentos foram
criados para suprir as falhas apontadas na
sentença.
6. Os contratos de prestação de serviço de
militância, em conjunto com os documentos
complementares, atendem aos requisitos do art.
35,
§
12º,
da
Res.
nº
23.607/2019-TSE,
demonstrando a regularidade das despesas.
7. Ainda que não tenha ocorrido a comprovação
de pagamento para todo o valor apontado na
circularização, o valor de R$ 515,87 (quinhentos e
quinze reais e oitenta e sete centavos) foi
devidamente comprovado, restando o valor de R$
1,24 (um real e vinte e quatro centavos) a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
8. A prova da propriedade de veículo automotor
deve ser contemporânea à ca

Inteiro teor:
24/11/2025
Número: 0600316-88.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600316-
88.2024.6.16.0059, que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
DESAPROVADAS as contas do candidato não eleito ao cargo de vereador Hercules Vieira dos
Santos, pela Federação Brasil da Esperaça (PT/PCdoB/PV), referente à Eleição de 2024,
condenando-a ao recolhimento de recursos do FEFC utilizados de forma irregular, no montante de
R$7.793,23 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e três centavos) no prazo de 05
(cinco) dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de execução judicial, bem como ao
recolhimento de RONI no valor de R$200,00 (duzentos reais), em igual prazo. (Prestação de Contas
Eleitorais do candidato Hercules Vieira dos Santos, no município de Rolândia PR, julgadas
desaprovadas tendo em vista (a) a falta de documentação necessária à comprovação da prestação
de serviços de atividade de militância e pagamento antecipado, pagos com recursos do FEFC, em
desacordo com o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no importe de R$6.199,99;(b) a falta
de comprovação da propriedade do vepiculo utilizado pelo candidato em campanha, configurando
cessão irregular, e por consequencia, ireggulares os gastos com combustível custeados com
recursos do FEFC no montante de R$960,24; (c) também pela utilização de Recursos de Origem
Não Identificada - RONI, uma vez que o candidato descumpriu a obrigatoriedade de depósito de
recursos arrecadados na conta bancária "doações para campanha" e pagamento de gastos
eleitorais com recursos que não transitara, na referida conta bancária, em desacordo com os arts.
3º, I, "c"; 8º; 14, §2º; e 21, I, §3º, no valor de R$200,00; (d) ante a declaração de invalidade do
conrato de locação de imóvel destinado ao comitê de campanha, em desacordo com o art. 24,
inciso II, da referida Resollução do TSE, e por consequencia, irregular o gasto realizado com
recursos do FEFC. no montante de R$550,00). NÃO ELEITO. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HERCULES VIEIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44795071
24/11/2025
07:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44795071 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.693

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600316-
88.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: HERCULES VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CESSÃO DE
VEÍCULO.
GASTOS
DE
CAMPANHA.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024, determinando a devolução de valores ao
Erário.
2. A sentença de primeiro grau fundamentou-se
em irregularidades na contratação de serviços de
militância pagos com recursos do FEFC, despesas com Facebook e ausência de
comprovação da propriedade de veículo cedido
para a campanha.
3. O recorrente alega a regularidade das
contratações, a comprovação das despesas com
Facebook e a demonstração da propriedade do

Num. 44795071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
veículo, requerendo a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se as contratações de serviços de militância foram
devidamente comprovadas, à luz dos contratos e
documentos complementares; (ii) saber se as
despesas com Facebook foram devidamente
comprovadas, considerando a diferença entre o
valor declarado e o valor documentado; e (iii)
saber se a propriedade do veículo cedido para a
campanha
foi
devidamente
comprovada,
considerando a apresentação de CRLV de ano
anterior ao da eleição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de intimação da parte para se
manifestar sobre as irregularidades na contratação de militância impede o
reconhecimento de que os documentos foram
criados para suprir as falhas apontadas na
sentença.
6. Os contratos de prestação de serviço de
militância, em conjunto com os documentos
complementares, atendem aos requisitos do art.
35,
§
12º,
da
Res.
nº
23.607/2019-TSE,
demonstrando a regularidade das despesas.
7. Ainda que não tenha ocorrido a comprovação
de pagamento para todo o valor apontado na
circularização, o valor de R$ 515,87 (quinhentos e
quinze reais e oitenta e sete centavos) foi
devidamente comprovado, restando o valor de R$
1,24 (um real e vinte e quatro centavos) a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
8. A prova da propriedade de veículo automotor
deve ser contemporânea à campanha eleitoral.
9. As irregularidades maculam 16,27% da
contabilidade
de
campanha
e
impedem
a
aprovação das contas, mediante ressalvas, pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral parcialmente provido para

Num. 44795071 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
reduzir o valor a ser restituído ao Tesouro,
mantendo a desaprovação das contas.
Tese de Julgamento:
1. A apresentação de documentos para comprovar
despesas de campanha, após a fase de
diligências, deve ser admitida se não houve
intimação prévia para sanar as irregularidades
apontadas.
2. A comprovação da propriedade de veículo
automotor deve ser contemporânea à campanha
eleitoral.
3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade não autoriza a aprovação de
contas
com
irregularidades
que
maculam
percentual significativo da arrecadação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.013;
Res. nº 23.607/2019-TSE, arts. 32, §§ 5º e 6º, 35,
§ 12, 72, 79; Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º; art. 85.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, REl nº
060014235, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade,
DJE
14/10/2025;
TRE-PR,
REl
nº
060109664, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 03/10/2025; TSE, REspe nº060047635, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 20/10/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 19/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Hércules Vieira dos Santos contra sentença proferida
pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em Rolândia/PR, que julgou desaprovadas as contas de

Num. 44795071 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
campanha do Recorrente ao cargo de Vereador, no ano de 2024, determinando a devolução de
R$ 7.793,23 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e três centavos) ao Erário, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. Nº 23.607/2019-TSE e de R$ 200,00 (duzentos reais), com
fundamento no art. 32, §§ 5º e 6º, da mesma Resolução (ids. 44746913 e 44746935).
Em razão da síntese que informa as razões de recurso eleitoral, adoto-as neste relatório, com o
seguinte teor:
“Excelências, quanto a contratação e pagamento de despesas com pessoal contratado para a
campanha, com os valores provenientes do FEFC, os contratos foram devidamente juntados e
comprovados que todos foram devidamente assinados pelo recorrente e os valores utilizados
para pagamento de tais despesas foram provenientes do FEFC, inexistindo assim a irregularidade
fundamentada na sentença.
Neste mesmo diapasão, Excelências, a r. sentença ora atacada, apesar de na decisão dos
embargos de declaração ter aceitado a juntada dos documentos que comprovaram o correto
gasto do valor proveniente do FEFC, manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.
Ora Excelências, como cabalmente demonstrados pelos documentos que acompanharam os
embargos de declaração (Ids. 129489464 a 129489468), os gastos com as pessoas que
trabalharam na campanha eleitoral do recorrente, foi devidamente comprova, motivo pelo qual
deve ser reformada a r. sentença quanto este ponto. Mesma sorte deve ter a decisão quanto a
não aprovação das contas relativos ao gasto com o Facebook, pois como se comprova pelas
notas fiscais de Ids. 129489472 e 129489473, tais despesas são legais e estão comprovadas.
Da mesma forma, Excelências, quanto a propriedade do carro do recorrente, o juízo de primeiro
grau não aceitou o documento do mesmo pois refere-se ao ano de 2023, houve Excelências, um
excesso de rigorismo do juízo de primeiro grau, pois está cabalmente comprovada a propriedade
do veículo utilizado na campanha eleitoral e que foi abastecido pelo recorrente” (id. 44746953, p.
2-3).
Requerem, ao final, o provimento do recurso para o fim de aprovar as contas (id. 44746953).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44768432).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Hércules Vieira dos Santos contra sentença proferida
pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em Rolândia/PR, que julgou desaprovadas as contas de
campanha do Recorrente ao cargo de Vereador, no ano de 2024, determinando a devolução de
R$ 7.793,23 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e três centavos) ao Erário, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. Nº 23.607/2019-TSE e de R$ 200,00 (duzentos reais), com
fundamento no art. 32, §§ 5º e 6º, da mesma Resolução (ids. 44746913 e 44746935).

Num. 44795071 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 25/09/2025 (quinta-feira), por meio de publicação no Diário
de Justiça Eletrônico (id. 44746951), sendo o recurso eleitoral protocolado em 29/09/2025 (id.
44746953, segunda-feira), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
O recurso eleitoral busca a reforma da sentença de 1º grau por três linhas de argumentação.
No ponto, cumpre averbar que a r. sentença ora recorrida elencou mais irregularidades para a
conclusão pela desaprovação das contas. Porém, em atenção ao art. 1.013, do CPC, o efeito
devolutivo do recurso eleitoral limita as matérias que podem ser conhecidas no recurso eleitoral.
Portanto, analisa-se separadamente apenas os tópicos trazidos no recurso eleitoral.

II.II.I. Irregularidade quanto à contratação de serviços de militância pagos com recursos públicos
do FEFC:
Em breve síntese, as razões do recurso eleitoral defendem a regularidade das contratações à luz
dos contratos juntados aos autos e dos documentos complementares juntados nos embargos de
declaração opostos à sentença de origem.
A questão recebeu o seguinte tratamento no 1º grau (id. 44746913):

"Em segundo lugar, verifica-se falha grave na contratação e no pagamento de despesa com
pessoal contratado para a campanha, referentes às atividades de militância e mobilização de
rua, nos casos dos seguintes contratados: LUCIMARA DOS SANTOS, ALESSANDRO DE
CARVALHO SILVA, KATIELI CRISTINA DE ALMEIDA RUY, MATHEUS HENRIQUE DE
OLIVIERA SANTANA PICOTO e CLARICE ALVES DOS SANTOS, para os quais foram pagas a
importância total de R$ 6.199,99 (seis mil, cento e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos), com recursos do FEFC.
Para melhor um melhor entendimento de cada contrato, detalhá-los-ei individualmente na
sequência:
No caso da contratada LUCIMARA DOS SANTOS (Ids n. 126247143 e 126247216), constata-se

Num. 44795071 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
as seguintes ocorrências:
a) menção ao valor das diárias de 33,33 (trinta e três reais e trinta e três centavos);
b) ausência de definição quanto ao controle do trabalho da contratada;
c) o contrato está dividido em partes não sequenciais de um todo, comprometendo a
fidedignidade do documento;
d) o período de vigência (27 de agosto a 5 de outubro de 2024) corresponde a 39 (trinta e nove)
diárias;
e) o contrato foi assinado em 27 de agosto de 2024;
f) os pagamentos foram realizados em 28/08 (R$ 100,00), 09/09 (R$ 300,00), 28/08 (100,00) e
26/092024 (R$ 100,00), ou seja, após a assinatura mas antes da conclusão da prestação dos
serviços (126247145, 126247151, 126247152 e 126247158), com exceção do pagamento em
07/10/2024 (R$ 383,33 – Id n. 126247185) após a eleição.
g) pelos comprovantes anexos aos autos falta (R$ 450,00 sem comprovante) a comprovação do
valor ajustado de R$ 1.333,33 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
No caso do contratado ALESSANDRO DE CARVALHO SILVA (Id n. 126247219), constata-se
as seguintes ocorrências:
a) menção ao valor das diárias de 33,33 (trinta e três reais e trinta e três centavos);
b) ausência de definição quanto ao controle do trabalho do contratado;
c) o período de vigência (17 de agosto a 25 de setembro de 2024) corresponde a 39 (trinta e
nove) diárias;
d) o contrato foi assinado em 17 de agosto de 2024;
e) os pagamentos foram realizados em 03/09 (550,00) e 14/09 (R$ 750,00), ou seja, após a
assinatura mas antes da conclusão da prestação dos serviços (126247189 e 126247219), com
exceção do pagamento em 05/10/2024 (R$ 33,33 – Id n. 126247149) após a eleição.
f) a assinatura aposta neste contrato diverge daquela aposta no contrato com a contratada
LUCIMARA DOS SANTOS (Id n. 126247143).
No caso da contratada KATIELI CRISTINA DE ALMEIDA RUY (Id n. 126247220), constata-se
as seguintes ocorrências:
a) menção ao valor das diárias de 33,33 (trinta e três reais e trinta e três centavos);
b) ausência de definição quanto ao controle do trabalho do contratado;

Num. 44795071 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
c) o período de vigência (17 de agosto a 25 de setembro de 2024) corresponde a 39 (trinta e
nove) diárias;
d) o contrato foi assinado em 17 de agosto de 2024;
f) os pagamentos foram realizados em 20/09 (R$ 833,33) e 5/09 (R$ 500,00), ou seja, após a
assinatura mas antes da conclusão da prestação dos serviços (126247221 e 126247222).
g) a assinatura aposta neste contrato diverge daquela aposta no contrato com a contratada
LUCIMARA DOS SANTOS (Id n. 126247143).
No caso do contratado MATHEUS HENRIQUE DE OLIVIERA SANTANA PICOTO (Id n.
126247153), constata-se as seguintes ocorrências:
a) sem menção ao valor das diárias, ou seja, fixou o valor inteiro (R$ 1.400,00);
b) ausência de definição quanto ao controle do trabalho do contratado;
c) o período de vigência (10 de setembro a 5 de outubro de 2024) corresponde a 26 (vinte e
seis) diárias;
d) o contrato foi assinado em 10 de setembro de 2024;
e) o pagamento foi realizado em 10/09 (R$ 1.400,00), ou seja, no mesmo dia da assinatura do
contrato (126247153).
No caso da contratada CLARICE ALVES DOS SANTOS (Id n. 126247218), constata-se as
seguintes ocorrências:
a) sem menção ao valor das diárias, ou seja, fixou o valor inteiro (R$ 800,00);
b) ausência de definição quanto ao controle do trabalho da contratada;
c) o período de vigência (9 de setembro a 2 de outubro de 2024) corresponde a 24 (vinte e
quatro) diárias;
d) o contrato foi assinado em 9 de setembro de 2024;
e) o pagamento foi realizado em 2/10 (R$ 800,00), ou seja, no último dia de vigência do contrato
(126247217).
No caso de gastos com pessoal, há disposição expressa no § 12 do art. 35 da Resolução de
regência para a entrega da documentação relativa ao controle da contratação de pessoal, a fim
de que se possa analisar se o serviço foi efetivamente prestado e se os valores ajustados são
compatíveis aos valores empregados no mercado, ainda mais quando pagas com recursos
públicos, o que não se verificou no caso dos autos.
Assim dispõe a norma eleitoral:

Num. 44795071 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
Art. 35 [...]
§ 12º. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[...]
Dessa forma, considerando a falta da documentação necessária à comprovação da prestação
de serviços pelos contratados, aliada ao pagamento antecipado dos contratados, antes mesmo
da realização dos trabalhos, com exceção da contratada CLARICE ALVES DOS SANTOS, fatos
que comprometem a fidedignidade dos contratos apresentados e da efetiva realização dos
serviços, impõe-se o reconhecimento da irregularidade das contratações referidas."

Ao decidir os embargos de declaração, o tema recebeu o seguinte tratamento (id.
44746935):

"Com a análise da nova documentação trazida aos autos (Id n. 129489471 a 129489468),
verifica-se que os adendos na forma de declaração dos próprios contratados não têm o condão
de afastar a irregularidade detectada na comprovação dos efetivos serviços prestados durante a
campanha eleitoral, uma vez que eles são legítima e diretamente interessados no
reconhecimento da licitude da contratação e do pagamento efetuado, de modo que a prova resta
prejudicada pela falta de imparcialidade, além de não haver previsão legal nesse sentido.
Ademais, os dois links apresentados e a comprovação de que a assinatura é do próprio
candidato em nada alteram a falta de comprovação da realização dos serviços contratados e da
regularidade dos contratos.
Assim, neste ponto da contratação de pessoal, referente às atividades de militância e
mobilização de rua, mantenho a sentença incólume."

A questão está subsumida ao art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das

Num. 44795071 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Compulsando os autos encontra-se um problema que, em meu entender, afeta a percepção do
objeto recursal.
No parecer de diligências id. 44746904 e no parecer conclusivo id. 44746908, não houve menção
a irregularidades na contratação de militância. O tema foi inaugurado na r. sentença ora recorrida.
A primeira consequência disso é que a parte deveria ter sido intimada para se manifestar quanto
a essas irregularidades, aplicando-se ao caso, de forma subsidiária, o art. 72, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
A segunda consequência é que não é possível reconhecer, ante a falta de devida intimação sobre
a irregularidade, que os documentos foram criados para suprir as falhas apontadas na sentença,
já que, em verdade, a questão deveria ter sido enfrentada durante o período de diligências na
Prestação de Contas.
Desta forma, os contratos de prestação de serviço de militância devem ser lidos em uníssono
com os documentos juntados de forma complementar, como se houvessem sido apresentados
durante o período de complementação de documentos, vale dizer, com a aptidão de afastarem
eventuais irregularidades.
Feito este esclarecimento, entendo por afastar a irregularidade.
Os contratos (ids. 44746820, 44746883, 44746885, 44746886 e 44746887) indicam as partes
envolvidas, os serviços prestados, os valores pagos por dia de trabalho (há uniformidade de
valores diários - R$ 33,33) e há documentos complementares (44746922, 44746923, 44746924,
44742965 e 44742966) indicando os locais e datas dos serviços prestados, atendendo-se os
requisitos do art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
O fato de os pagamentos serem parcelados não afeta a regularidade dos contratos, tampouco o
fato de que não foi paga a integralidade de recursos para Lucimara, ressaltando que não há
indícios de uso de recursos de fontes vedadas ou RONI para o cumprimento da obrigação.
Reforce-se que se houvesse no curso da instrução processual a intimação da parte para tratar do
tema, poder-se-ia entender que os documentos foram criados para sanar a irregularidade
decantada na sentença após o escrutínio técnico.
Contudo, sem o cumprimento desta etapa, não é possível concluir nesse sentido sem o risco,
inaceitável, de esbarrar nas garantias constitucionais de ampla defesa e de contraditório.
Uma vez que o prestígio de garantias constitucionais ainda norteia a atuação do Poder Judiciário,
é forçoso reconhecer que o conjunto de documentos apresentados é suficiente para demonstrar a
regularidade das despesas.
Afasta-se, assim, a irregularidade, bem como a obrigação de restituir R$ 6.199,99 (seis mil cento

Num. 44795071 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

II.II.II. Irregularidade em despesas com o Facebook:
Tratando da irregularidade em despesas com o Facebook, colhe-se da r. sentença (id.
44746913):

"Em sétimo lugar, verifica-se nos Ids. 126247186, 126247192, 126247197, 126247199,
126247200 e 126247201 a apresentação dos comprovantes de impulsionamento (Facebook)
que totalizam o valor de R$ 434,11 (quatrocentos e trinta e quatro reais e onze centavos).
No entanto, os gastos registrados pelo sistema SPCE-WEB da Justiça Eleitoral, apontado no
relatório preliminar constante no Id n. 128808861, registram o valor de R$ 517,11 (quinhentos e
dezessete reais e onze centavos), do que se conclui pela ausência de comprovante no valor de
R$ 83,00 (oitenta e três reais), o que fere o comando legal do inciso I do art. 21 da Resolução de
regência.
Assim dispõe a norma eleitoral:
Art. 35 [...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e;
[...]
Ou seja, como não houve a comprovação do valor de valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais),
estes devem ser entendidos como créditos não utilizados e, portanto, devolvidos ao Tesouro
Nacional em razão da espécie do recurso utilizado no impulsionamento.
Assim sendo, determino a devolução do valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais) ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de execução
judicial."

Os valores mencionados foram extraídos do parecer de diligências (id. 44746904) e repetidos no
parecer conclusivo, ainda que de maneira simplificada (id. 44746908):

Num. 44795071 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51

Anote-se que, quanto a essa irregularidade, os documentos juntados com os embargos de
declaração não tem o condão de afastar o vício da prestação de contas, apenas e tão somente,
na forma do entendimento desta Corte Eleitoral, evitar o recolhimento de recursos ao Tesouro
Público, impedindo eventual enriquecimento ilícito da União.
No ponto, foram juntadas duas notas fiscais emitidas por Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda., a primeira com nº 97465416 (id. 44746929), no valor de R$ 38,41 (trinta e oito reais e
quarenta e um centavos) e a segunda com nº 94285739 (id. 44746930), no valor de R$ 477,46
(quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), cuja soma é de R$ 515,87
(quinhentos e quinze reais e oitenta e sete centavos).
As despesas declaradas pelo ora Recorrente junto ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,
no Demonstrativo de Despesas Realizadas é de R$ 517,11 (quinhentos e dezessete reais e onze

Num. 44795071 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
centavos, id. 44746834).
A diferença entre a despesa declarada e a despesa efetivamente documentada é de R$ 1,24 (um
real e vinte e quatro centavos).
Como se sabe, a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço de
impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do serviço à
medida que for sendo utilizado.
A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e priorização de conteúdo está
estabelecida no art. 35, XII e § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que o § 2º dispõe
acerca do destino que deve ser dado a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a
campanha. Veja-se:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o inciso XII deste
artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos
recursos.

Como se vê, o § 2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente utilizados pelos candidatos é
que são considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados, mas não
utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro
Nacional ou ao Partido Político, a depender da origem do recurso:
No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos contratados e não utilizados
relativos ao impulsionamento de conteúdo.

Num. 44795071 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
No caso concreto, extrai-se dos autos a existência de despesas com impulsionamento de
conteúdos junto ao Facebook, no valor de R$ 517,11 (quinhentos e dezessete reais e onze
centavos).
Em que pese não ter ocorrido a comprovação de pagamento para todo o valor apontado na
circularização, o valor de R$ 515,87 (quinhentos e quinze reais e oitenta e sete centavos) foi
devidamente comprovado, restando o valor de R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, procede a insurgência recursal para reduzir o valor da despesa de créditos
contratados pela prestadora de contas com o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, de R$
83,00 (oitenta e três reais) para R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos).

II.II.III. Da comprovação do veículo cujo uso foi cedido para a campanha:
O objeto recursal pode ser sintetizado da seguinte forma: o Recorrente cedeu o uso de veículo
para a campanha, porém, sem demonstrar a sua propriedade. Opostos embargos de declaração
na Origem, apresentou CRLV - Comprovante de Registro e Licenciamento de Veículo do ano de
2023, sendo rechaçado pelo Juízo de 1º Grau por não ser referente ao ano de 2024.
O valor assentado da irregularidade foi de R$ 960,24 (novecentos e sessenta reais e vinte e
quatro centavos).
A questão versa sobre discussão já conhecida e pacificada no âmbito deste Tribunal, como se vê
dos seguintes julgados recentes:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. CESSÃO DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha da candidata nas Eleições 2024, em razão da cessão irregular de veículo e
irregularidades nos gastos com combustíveis.
2. A recorrente alega, em síntese, a comprovação da propriedade do veículo e pugna pela
aprovação das contas com ressalvas, afastando a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação extemporânea do CRLV do
veículo é suficiente para comprovar a propriedade do bem no ano da eleição e afastar a
irregularidade apontada, bem como a determinação de recolhimento dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.

Num. 44795071 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos fora do prazo legal é admitida excepcionalmente para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União, desde que apresentados na primeira oportunidade de manifestação perante a
instância revisora e suficientes para suprir a falta observada.
5. No caso, o CRLV apresentado, referente ao exercício de 2022, não comprova que o
doador era proprietário do veículo no ano da eleição (2024) ou no ano anterior (2023), não
elidindo a irregularidade identificada.
6. A ausência de comprovação da propriedade do veículo no período eleitoral impede o
reconhecimento da regularidade da doação estimável, mantendo-se a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação extemporânea de documentos em sede de prestação de
contas eleitorais é admitida apenas para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, desde que comprovada a propriedade do bem no período eleitoral. 2. A comprovação da
propriedade do veículo doado deve ser contemporânea ao ano da eleição ou ao ano
imediatamente anterior.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97,
art. 16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21 e 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022; TRE-PR, PCE nº 060357290, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº060014235, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/10/2025). Grifei.

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha da
candidata referente ao pleito de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 44795071 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
2. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação adequada de
gastos com combustíveis e despesas com material gráfico, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
3. A candidata opôs embargos de declaração, juntando contrato de cessão do veículo utilizado,
o respectivo CRLV e os recibos dos abastecimentos realizados, buscando afastar a
determinação de recolhimento dos valores. Os embargos foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a documentação acostada pela recorrente em
sede de embargos de declaração, portanto de forma extemporânea, possui o condão de afastar
a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.337,56, referente a
despesas com combustíveis tidas por não comprovadas na sentença de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral admite, em caráter excepcional, a análise de
documentos juntados a destempo com o fito exclusivo de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, evitando-se o enriquecimento sem causa da União, desde
que a documentação apresentada seja, por si só, apta e suficiente para sanar de forma cabal a
irregularidade apontada.
6. No caso concreto, a prova documental carreada aos autos pela recorrente não se reveste da
força probante necessária, pois a comprovação de gastos com combustíveis exige a
apresentação de documento fiscal idôneo, o que não ocorreu, tendo sido apresentados meros
recibos simples.
7. A regularidade da cessão do veículo utilizado na campanha tampouco foi demonstrada,
uma vez que o CRLV apresentado é referente ao ano de 2011, não comprovando a
propriedade do bem de forma contemporânea ao período eleitoral de 2024.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se integralmente a sentença proferida pelo juízo
de primeiro grau.
Tese de Julgamento: 1. A juntada tardia de documentos em sede de prestação de contas
eleitoral é admitida apenas para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário,
desde que a documentação seja apta e suficiente para sanar a irregularidade. 2. A comprovação
de gastos com combustíveis exige a apresentação de documento fiscal idôneo, e a
regularidade da cessão de veículo deve ser demonstrada por documento contemporâneo
ao período eleitoral.
_________

Num. 44795071 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, 58, II, 60.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe nº 0603445-55.2022.6.16.0000, Rel. Min.
Raul Araújo, 1º de setembro de 2024; TRE-PR, ED no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE, 13/03/2024.
(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060109664, Acórdão,
Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/10/2025). Grifei.

Acertada, portanto, a r. sentença de Origem, já que a prova da propriedade de veículo automotor
deve ser contemporânea à campanha eleitoral, não se tratando de excesso de rigorismo judicial.

II.II.IV. Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade:
Com as glosas ajustadas acima, o valor a ser recolhido ao Erário corresponde à soma das
seguintes irregularidades: i) Irregularidade na doação de uso de veículo - R$ 960,24; ii)
Irregularidade na locação de comitê de campanha - R$ 550,00; e iii) Ausência de apresentação
de nota fiscal referente à despesa com impulsionamento no Facebook - R$ 1,24.
A soma desses valores passa a ser de R$ 1.511,48 (um mil quinhentos e onze reais e quarenta e
oito centavos), sem prejuízo da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme o art. 32, §§ 5º e
6º, da mesma Resolução.
O total arrecadado na campanha foi de R$10.519,12 (id. 44746913), de modo que as
irregularidades maculam 16,27% da contabilidade de campanha e impedem a aprovação das
contas, mediante ressalvas, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, segundo o posicionamento do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CARGO DE VEREADOR. REPASSE DE RECURSOS ENTRE PARTIDOS DISTINTOS
COLIGADOS PARA O PLEITO MAJORITÁRIO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024 de
decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento na incidência
do óbice do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. A controvérsia originou-se da desaprovação
das contas de campanha da agravante, em razão do recebimento de doação estimável em
dinheiro oriunda de candidato ao pleito majoritário filiado a partido diverso, embora coligado para
a eleição majoritária. A agravante alegou que a doação seria lícita, pois ambos os partidos
integravam a coligação majoritária, e que a irregularidade não comprometeria a confiabilidade

Num. 44795071 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
das contas, tendo seu próprio partido contribuído com muitos recursos para a campanha do
candidato à eleição majoritária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se é permitido o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados para a eleição majoritária, com vistas ao financiamento de campanhas
proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O repasse de recursos do FEFC a candidato de partido diverso daquele do doador, ainda que
coligados para a eleição majoritária, é vedado quando se trata de eleição proporcional, conforme
entendimento consolidado pelo TSE.

4. A doação recebida, no valor de R$ 2.011,02, originária de candidato ao cargo de prefeito
filiado ao PT, foi direcionada a candidata a vereador filiada ao PP, configurando repasse
irregular de recursos entre partidos distintos.

5. A Res.-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, veda expressamente a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos, mesmo no contexto de coligação para
outro cargo.

6. A jurisprudência do TSE é uniforme no sentido de que tal repasse constitui doação de fonte
vedada, não sendo admissível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando a irregularidade representa mais de 10% do total arrecadado.

7. A irregularidade no valor relativamente reduzido de R$ 2.011,02 corresponde a 16,74% do
total de recursos recebidos pelo prestador, sendo considerada grave e apta a ensejar a
desaprovação das contas.

8. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, também aplicável aos recursos interpostos
com fundamento em violação a lei federal (art. 276, I, a, do CE).

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº060047635, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio
Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/10/2025).

Mantida está, portanto, a desaprovação das contas.

Num. 44795071 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/11/2025 07:55:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112407551843900000043732385
Número do documento: 25112407551843900000043732385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/11/2025 11:30:51
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso eleitoral de Hércules Vieira do
Santos, mantendo a desaprovação das suas contas referentes à campanha de Vereador, no
Município de Rolândia, nas eleições de 2024, bem como a determinação de devolução ao Erário
de R$ 200,00 (duzentos reais) com fundamento no art. 32, da Res. nº 23.607/2019-TSE e
reduzindo para R$ 1.511,48 (um mil quinhentos e onze reais e quarenta e oito centavos) o valor a
ser restituído ao Tesouro com fundamento no art. 79, da citada Resolução.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600316-
88.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: HERCULES VIEIRA DOS SANTOS - Advogados do RECORRENTE:
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON FERREIRA DA
ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184 - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA
ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2025